Tribunal: TJES
Processo: 5039982-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039982-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE LIRA DA COSTA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO DE CERCA DE 5 HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se sobre atraso de voo. Afirma a parte autora ter adquirido passagens aéreas de ida e volta de Vitória para São Paulo. Aduz que, na ida, houve atraso de cerca de cinco horas na chegada ao destino final (São Paulo). Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4.

O atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Dessa forma, ante a ausência de provas que demonstrem que, em decorrência do atraso dos voos de cerca de 5 horas, a autora suportou abalo ou transtorno que ultrapasse o mero aborrecimento, entende-se que não restou configurado dano moral indenizável. Acerto do ato sentencial.

5. No presente caso, é inócua a discussão acerca da falha na prestação dos serviços, até mesmo porque a improcedência não decorre de ausência de prática de ato ilícito pela ré. O que ocorre é que, para além do atraso de 5 horas na chegada ao destino final, não foram noticiados desdobramentos que justificassem o pleito indenizatório. As meras alegações acerca da impossibilidade de jantar no restaurante do hotel e de se preparar para a audiência no dia seguinte não denotam a submissão da autora a situação degradante, apta a tirar sua paz de espírito. Inclusive porque lhe foi concedido
voucher
para alimentação. A improcedência dos pedidos autorais está relacionada à ausência de danos extrapatrimoniais, tendo a autora experimentado meros aborrecimentos.

6. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)